Tribunal: TJSP
Processo: 2081716-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .A execução do débito condominial inclui as parcelas vincendas no curso do processo até o pagamento, por força do artigo 323, do Código de Processo Civil, independentemente de pedido do exequente ou determinação do juízo, logo, correta a decisão agravada que determinou a citação da executada para pagamento do débito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .A execução do débito condominial inclui as parcelas vincendas no curso do processo até o pagamento, por força do artigo 323, do Código de Processo Civil, independentemente de pedido do exequente ou determinação do juízo, logo, correta a decisão agravada que determinou a citação da executada para pagamento do débito. Decisão mantida. Recurso desprovido.